Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-66.2005.8.11.0038
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000405-66.2005.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA SOARES DA CRUZ SILVA - CPF: 496.117.201-49 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), DILCA COSTA - CPF: 411.383.501-25 (APELADO), JAIME EVARISTO COSTA - CPF: 531.482.071-49 (APELADO), JAIRO EVARISTO COSTA - CPF: 630.191.401-53 (APELADO), Edezio Costa (APELADO), EDÉZIO COSTA (APELADO), ESPÓLIO DE EUDALDO EVARISTO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento da apelação na ação principal (ação de reconhecimento e existência de dissolução de união conjugal post mortem c/c anulação de partilha de bens), em acórdão transitado em julgado, que reconheceu apenas a união estável mas não o direito à meação dos bens do falecido, faz perecer o objeto do processo da ação cautelar de arrolamento de bens.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVA SOARES DA CRUZ SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de “
Arrolamento de Bens
”

(Proc. nº 0000405-66.20005.8.11.0038), ajuizada pela apelante contra DILCA COSTA, JAIME EVARISTO COSTA, JAIRO EVARISTO COSTA e EDEZIO COSTA, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do CPC. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, mas suspendendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º do CPC (cf. Id. n.
154119682)

A apelante defende a necessidade de observância
“aos preceitos legais atribuídos à nova adoção do protocolo de perspectiva de gênero, de acordo com
Recomendação nº. 128/2022 do CNJ, (...) onde a mulher
, sendo a figura mais frágil da relação (...) deve ter (reconhecida) sua atuação em conjunto na vida civil e profissional do falecido, de forma a contribuir para o crescimento dos bens, sendo, portanto, merecedora de parte dos bens que ajudou a construir”
, portanto, na ação principal (ação de
Reconhecimento de Existência e Dissolução de União Conjugal
Post Mortem
c/c Anulação de Partilha de Bens” - Proc. 487-97.2005.8.11.0038),
“ao reconhecer
somente a união estável, contudo esquivando-se de atribuir a valoração dos bens que integram a participação da Apelante,
simplesmente feriu frontalmente tais prerrogativas, que são de total interesses as mulheres, que são as partes mais frágeis da ação”.

Sustenta ser necessário o
“
reconhecimento também das despesas geradas com a manutenção e custeio do bem, que também houve participação financeira da Apelante, principalmente na época em que o cônjuge falecido não possuía mais condições físicas e de saúde para o trabalho, ficando anos doente”,
e mesmo que tenha sido reconhecida a separação de bens por conta da idade avançado do falecido,
“os bens acrescidos dessa união devem ser observados e levados a efeito para partilha (...), não podendo este simplesmente reconhecer parte do direito da apelante sem atender aos preceitos legais acessórios deste direito”,
já que nem o direito de habitação foi reconhecido pelo Juízo,
“simplesmente sob alegação de não haver sido requerido e sim, apenas citado”

Relata que, ao menos, deve ser reconhecido o direito de habitação sobre o imóvel que reside desde o início da união com o falecido, e que a ação reivindicatória (Proc. 1000979-81.2019.8.11.0038) proposta pelos apelados, “foi uma maneira que os herdeiros criaram para confundir o julgador”, pois alegaram que a área está em nome do falecido e quando da época do convívio, este já contava com mais de 60 anos.

Aduz que o reconhecimento da união estável
“
não servirá apenas para separar a meação, mas também produzirá efeitos quanto ao modo de herdar da companheira sobrevivente,
na concorrência com os demais descendentes, excluindo-se o direito a herdar, em regra, quando a união estável estiver submetida ao regime de comunhão universal, do contrário, poderá ser verificada e autorizada a herança”

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente, ou alternativamente, o direito de habitação sobre o imóvel onde reside (Id. n.
154119694)

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. Id. n. 154119699)

O apelante peticionou nos autos em dois momentos trazendo informações sobre decisões proferidas nos autos da
ação reivindicatória (Proc. 1000979-81.2019.8.11.0038), ajuizada pelos apelados contra a apelante (cf. Id. n. 157406694 e 160886689)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS ajuizada por
EVA SOARES DA CRUZ SILVA
em face de
DILÇA COSTA, JAIME EVARISTO COSTA, EDÉZIO COSTA e JAIRO EVARISTO COSTA.
Partes qualificadas nos autos.

Narra a requerente que manteve união estável com Eudaldo Evaristo Costa, desde os primeiros dias do mês de maço de 1.997 até a até a data de sua morte, em 08.05.2004.

Descreve que tem direito à meação de bens do
de cujus.

Requer, em face da decisão que determinou a expedição de formal de partilha, autos de arrolamento nº 332/2004, o deferimento da medida liminar
inaudita alteras pars
para que seja suspensa a expedição do mencionado formal, bem como, para que seja oficiado ao Oficial do Cartório de Registros desta Comarca para que se abstenha de efetivar o registro do formal de partilha oriundo dos autos de arrolamento referido.

Informou que iria ingressar com a ação principal no prazo legal (id. 47992566 - Pág. 11).

Com a inicial vieram documentos (id. 47992566 - Pág. 13/35 e 47992568 - Pág. 1/2).

O Juízo recebeu a inicial, determinou a citação e indeferiu a liminar, por não visualizar o
fumus boni iuris
(id. 47992568 -Pág. 5/06).

A parte autora requereu a reconsideração da decisão e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (id. 47992568 - Pág. 21/32).

O Juízo apenas deferiu os benefícios da Justiça Gratuita (id. 47992568 - Pág. 33).

Foi certificada a citação dos requeridos
JAIME EVARISTO COSTA, EDÉZIO COSTA e JAIRO EVARISTO COSTA
e o decurso do prazo para contestar (id. 47992568 - Pág. 37/38).

A parte autora solicitou a decretação da revelia (id. 47992568 - Pág. 41/43).

Declaração de suspeição do magistrado (id. 47992568 - Pág. 44), tendo, posteriormente, o substituto designado audiência de conciliação (id. 47992568 - Pág. 50).

Na solenidade compareceram os requeridos
DILÇA COSTA, JAIME EVARISTO COSTA, EDÉZIO COSTA e JAIRO EVARISTO COSTA
e a autora
EVA SOARES DA CRUZ SILVA,
não ocorrendo acordo, tendo os requeridos solicitado o julgamento antecipado da lide (id. 47992568 - Pág. 51).

O Juízo relegou a análise do presente feito para após a prolação de sentença nos autos 225/2005 (id. 47992568 - Pág. 52).

A parte autora reiterou nos autos manifestação sobre seu direito à meação de bens do
de cujus
e do direito real de habitação, (id. 47992568 - Pág. 56/67; 47992570 - Pág. 1/18; 47992570 - Pág. 25/52; 66344526 - Pág. 1/14).

É o relatório. Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Nos termos do que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, em homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores dilações.

DA REVELIA

A priori, faz-se mister tecer alguns comentários acerca do instituto da revelia.

A regra que disciplina o instituto da revelia está descrita no artigo 344 do Código de Processo Civil, o qual passo a analisar:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fatos formuladas pelo autor.”

O art. 344 redigiu a regra da dispensa abstrata da prova, se a parte afirma e outra não se contrapõe, tem-se como verídica, sem necessidade de dilação probatória a afirmação.

A revelia é, portanto, a inércia processual quanto à defesa do réu, que deixa de negar os fatos alegados pela outra parte, que passam então a ser considerados como verdadeiros.

Cabe esclarecer que a existência da revelia não significa a procedência automática da ação, pois a presunção de veracidade decorrente da revelia incide sobre os fatos (artigo 344 do atual Código de Processo Civil) e não sobre as consequências jurídicas dos mesmos fatos. Além do mais, tais efeitos não se operam quando as alegações forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos (art. 345, IV, do CPC), ou, por uma análise final, a ação tenha sido movida sem os elementos basilares à espécie (art. 485, IV e VI, do CPC).

O doutrinador Cândido Rangel Dinamarco leciona:

“Não obstante a revelia, os pontos de direito serão definidos segundo o entendimento do juiz, o qual tem sempre o dever de impor a norma pertinente, seja ela favorável ou contrária ao revel. Isso significa que as omissões do réu conduzem o juiz, simplesmente, a aceitar os fatos afirmados pelo autor, não necessariamente a decidir a causa a favor deste. Ao interpretar o direito, o juiz fará ordinariamente o controle de todos os pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito, extinguindo o processo ex officio quando faltar algum, apesar de o réu estar omisso e, obviamente, nada haver suscitado a respeito (supra, n. 850); também interpretando o direito, o juiz julgará improcedente a demanda inicial sempre que os fatos constitutivos, ainda que tomados por existentes, não produzam perante o direito material a consequência afirmada pelo autor. Nenhuma presunção incide sobre o direito” (Instituições de Direito Processual Civil, Ed. Malheiros, 2001, vol. III, p. 536)”.

Posto isso, necessário reconhecer que a conduta dos requeridos, que foram citados e compareceram na audiência de conciliação (Ref. 47992568 - Pág. 51), mas permaneceram inertes, enseja o reconhecimento da revelia nos autos.

Desta forma,
DECRETO a REVELIA
dos requeridos, porém,
sem os seus efeitos
(345, IV, do CPC), uma vez que as alegações de fato formuladas pela parte autora não se mostram verossímeis, conforme exarado na decisão inicial (id. 47992568 - Pág. 5/06) e demais fundamentos a seguir expostos.

DO MÉRITO

No caso concreto a requerente sustenta que manteve união estável com Eudaldo Evaristo Costa, desde os primeiros dias do mês de maço de 1.997 até a data de sua morte, em 08.05.2004, por isso, teria direito à meação de bens do
de cujus.

Nesse cenário, ingressou com a presente
Ação Cautelar
com o desiderato de suspender a decisão que determinou a expedição de formal de partilha, autos de arrolamento nº 332/2004.

A parte autora informou que a ação principal seria proposta no prazo legal (id. 47992566 - Pág. 11).

Este Juízo indeferiu a liminar por não vislumbrar o
fumus bonis iuris
(id. 47992568 - Pág. 05/06) e posteriormente relegou a análise desta ação cautelar para depois da apreciação da
ação principal
(“
Ação Ordinária de Reconhecimento de existência e Dissolução de União Conjugal
Post Mortem
, cumulada com Anulação de Partilha de Bens e Pleito de Antecipação de Tutela
”), autos 225/2005, n° 487-97.2005.811.0038 (id. 47992568 - Pág. 52).

Pois bem.

De início, como enunciado alhures, a presente ação cautelar tem como objeto suspender a decisão nos autos de inventário n° 332/2004, n° 552-29.2004.811.0038, que determinou a expedição de formal de partilha.

Saliente-se que na Ação de Inventário n° 552-29.2004.811.0038 a questão do possível direito à meação de
EVA SOARES DA CRUZ SILVA
não foi analisada, deixando que a parte buscasse a via ordinária.

A autora ingressou então com a “Ação Ordinária de Reconhecimento de existência e Dissolução de União Conjugal
Post Mortem
, cumulada com Anulação de Partilha de Bens e Pleito de Antecipação de Tutela”, autos n° 487-97.2005.811.0038, suscitando que fosse reconhecia a União Estável com Eudaldo Evaristo Costa e o direito à partilha de bens.

Ademais, a autora ingressou com a presente cautelar, para tentar suspender os efeitos da sentença de inventário n° 552-29.2004.811.0038, que havia determinado a expedição do formal de partilha em favor dos requeridos
DILÇA COSTA, JAIME EVARISTO COSTA, EDÉZIO COSTA e JAIRO EVARISTO COSTA.

Ocorre que a
Ação Principal
foi julgada parcialmente procedente,
apenas para reconhecer a existência da união estável
entre a autora e o
de cujus
,
decidindo em cognição exauriente, já transitada em julgado, que Eva Soares não tem direito à meação de bens
de Eudaldo, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim,
face a não comprovação da comunhão de esforços na construção patrimonial impossível a meação dos bens deixados pelo de cujus, e por consequência, descabida qualquer anulação da partilha
.

Quanto à afirmação da autora constante na exordial, sobre o direito de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, verifica-se que tal direito não fora requerido, e sim, tão somente apontado, sendo assim deixo de apreciá-lo, sob pena de julgamento extra petita.

Em face das provas apresentadas nos autos, restou devidamente comprovada tão somente a união estável entre a autora e o de cujus, sendo impossível a anulação da partilha dos bens, tendo em vista à carência de prova da contribuição da autora na aquisição dos bens do casal (...)”. Negritei. Sentença datada de 15/03/2012, autos n° 487-97.2005.811.0038.

Apesar de ter sido interposto recurso por Eva Soares, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não deu provimento, mantendo a sentença (cópia do acordão pertinente aos autos 487-97.2005.811.0038, em anexo).

Portanto, já que a ação principal foi julgada improcedente, necessária a extinção da cautelar, pela perda do objeto, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR
. Uma vez extinto o processo principal, tendo em vista a relação de acessoriedade entre o processo cautelar e o principal, a ação cautelar perde sua função.

(TJ-MG - AC: 10024121620843001 Belo Horizonte, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021) Negreitei.

DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2° e 10 do CPC, mas suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, §3°, do CPC.

O procedimento cautelar de arrolamento de bens está previsto no art. 855 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento, que dispõe:

"Art. 855. Procede-se ao arrolamento sempre que há fundado receio de extravio ou de dissipação de bens".

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, sobre o tema, ensinam que:

"O arrolamento possui evidente natureza cautelar, já que se destina a conservar bens - que já sejam ou que venham a ser objeto de disputa judicial - 'indeterminados' (porque não especificados ainda, já que pertencentes a uma universalidade não esmiuçada pelo requerente) de modo a permitir a adequada tutela dos direitos discutidos em outra demanda. (...)

"Importa, pois, para a concessão da medida de arrolamento, que se tenha situação de risco, capaz de gerar prejuízo a um conjunto determinado de bens, cujos elementos ainda não são exatamente definidos pelo requerente (universalidade). O elemento da universalidade deverá sempre estar presente, já que é a nota particular dessa medida". (Curso de Processo Civil", vol. 4: processo cautelar - Ed. Revista dos Tribunais, 2008, fl. 289)

O procedimento cautelar auxilia na realização do feito principal e é acessório a este, visando resguardar uma situação de fato apta a garantir à parte a proteção de seu direito a ser discutido na ação principal.

Em outras palavras, a ação cautelar só subsiste para o efeito de assegurar a efetividade, isto é, o resultado útil de outro processo. Seu mérito restringe-se à verificação do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", não se confundindo com o mérito do processo cognitivo ou executivo, cujo resultado final se destina a garantir.

No caso dos autos, verifico que o Apelante ajuizou a presente ação cautelar de arrolamento visando resguardar os bens pertencentes ao falecido
Eudaldo Evaristo Costa, o qual mantinha união estável à época de seu falecimento.

No caso específico da cautelar de arrolamento de bens, destina-se ela à preservação dos bens de interesse da parte, resguardando a futura partilha a partir do resultado a ser obtido na ação principal.

Registre-se que a autora/apelante ingressou com a ação principal, “Ação de Reconhecimento de Existência e Dissolução de União Conjugal
Post Mortem
c/c Anulação de Partilha de Bens” (Proc. 487-97.2005.8.11.0038), que tramitou naquele mesmo Juízo e foi definitivamente resolvido (já transitada em julgado) onde ficou reconhecida a união estável entre a apelante e Eudaldo Evaristo Costa, contudo ficou estabelecido que a autora/apelante não tinha direito à meação dos bens deixados pelo falecido.

Portanto, tendo a tutela principal sido apreciada, não há como subsistir a tutela cautelar e a própria ação cautelar, que tem como escopo, repita-se a preservação do direito cuja tutela já fora objeto de análise no procedimento principal instaurado.

Desse modo, a presente ação cautelar de arrolamento de bens perdeu o seu objeto, como bem fundamentou o Juízo. Assim, com o não reconhecimento da autora/apelante aos bens do de cujus, a presente cautelar perde a sua razão de ser, forte na consideração de se tratar de uma medida protetiva dos bens arrolados, não se confundindo com a questão meritória do processo cognitivo, onde a expedição do formal de partilha nos autos principais
(Proc. 487-97.2005.8.11.0038)
, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente medida cautelar de arrolamento de bens é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. ARROLAMENTO DE BENS. NATUREZA. INCIDENTAL OU PREPARATÓRIA. CONTROVÉRSIA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 808, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PARTILHA NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 806 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO CAUTELAR. 1. Extinto o processo principal, com trânsito em julgado, cessa a eficácia da medida cautelar (art. 808, III, do Código de Processo Civil). Precedentes. 2. Ainda que se admita a natureza preparatória da cautelar em apreço, relativa a eventual ação de partilha de bens, é pacífico na Corte Especial o entendimento de que o "não-ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido pelo art. 806 do CPC, acarreta a perda da medida liminar e a extinção do processo cautelar, sem julgamento do mérito" (EREsp 327.438/DF, DJ de 14.08.2006). 3. Recurso especial conhecido e provido." (Quarta Turma, REsp n. 401.531/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJe 8.3.2010.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDA. 1. A ação cautelar visa garantir a prova ou a eventual futura execução. Assim, tem natureza puramente processual sendo, portanto, medida transitória. 2. O julgamento da apelação na ação principal, em acórdão transitado em julgado, que confirmou sentença terminativa, faz perecer o objeto do processo da ação cautelar de arrolamento de bens. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença terminativa de perda do objeto. (TJMG - Apelação Cível 1.0435.13.000315-3/001, Relator: Des. Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da súmula em 09/03/2016)

Portanto, assim como bem decidido pela sentença, em razão de o processo principal
(
“Ação de Reconhecimento de Existência e Dissolução de União Conjugal Post Mortem c/c Anulação de Partilha de Bens”
) ter sido decidido, a hipótese é a de declaração da perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.

Quanto ao direito real de habitação mencionado pela autora, entendo que restou prejudicado conforme bem fundamentou o Juízo ao reconhecer que
“q
uanto à afirmação da autora constante na exordial, sobre o direito de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, verifica-se que tal direito não fora requerido, e sim, tão somente apontado, sendo assim deixo de apreciá-lo, sob pena de julgamento extra petita”.

Apesar da apelante alegar que o direito a habitação pode ser invocado a qualquer tempo, entendo que razão não lhe assiste. Numa análise detida dos autos, observa-se que o imóvel denominado “Chácara São Francisco”, onde a autora/apelante afirma ser sua moradia desde o início da união com o falecido, à época com 60 anos de idade, foi adquirido por ele muito antes do início da relação com a apelante ocorrida em 1997 (Id.
154119678 - Pág. 55/61)
.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE FAMILIAR. - Restou incontroversa a existência de união estável entre a apelada e o falecido genitor dos apelantes, desde o ano de 1992 até o seu falecimento em 27/04/13, cingindo-se o recurso a apreciação do direito real de habitação reconhecida na sentença, a impedir a imissão na posse dos apelantes no imóvel atualmente ocupado pelas apeladas. - O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à moradia da família, no que tange a união estável, encontra-se positivado no parágrafo único do artigo 7º da Lei 9278/96. - Entretanto, no caso concreto, o imóvel foi adquirido pelo falecido em 23/08/1952, portanto 40 (quarenta) anos antes da constituição da união estável, ou seja, nunca existiu trabalho ou colaboração comum entre autora e falecido para aquisição do bem, o que se considera um requisito necessário a configuração do direito real de habitação pela Lei 9.298/96. - Por outro lado, quando do início da união estável, o de cujus já possuía mais de setenta anos de idade, o que atrai o regime da separação obrigatória de bens, na forma do artigo 1.641, II do Código Civil, também aplicável às uniões estáveis. Assim, considerando o regime de bens que regula a união estável do extinto casal, a autora não possui direitos em relação ao imóvel objeto da lide, não figurando como meeira, nem herdeira do falecido. - Provimento do recurso para reformar a sentença a fim de afastar o direito real de habitação e julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se a sucumbência. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, Apelação Cível nº 0012240-58.2015.8.19.0012, Des.: Carlos Santos de Oliveira, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 17/10/2017)

Não obstante a autora/apelante alegue o reconhecimento da união estável, é fato que a “Escritura Pública de Declaração de Reconhecimento de União Estável” atesta que ela e o de cujus convivem desde o ano de 1997, ao passo que o bem imóvel foi adquirido pelo de cujus no ano de 1987
(Id.
154119678 - Pág. 55/61), portanto, anterior ao início da união, inexistindo qualquer esforço a apelante, que eventualmente tenha contribuído para a aquisição, o que se considera um requisito necessário à configuração do direito real de habitação.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO. INVENTÁRIO. RECURSOS CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO REQUERIDO PELA EX-COMPANHEIRA E RECONHECEU O CABIMENTO DE MEAÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL EM CONCORRÊNCIA COM AS FILHAS DO FALECIDO. 1. RECURSO DAS FILHAS. Companheira que não faz jus à meação no imóvel. Bem adquirido pelo companheiro antes do início união, juntamente com a sua ex-esposa. União estável regida pela comunhão parcial. Recurso provido para afastar a meação e determinar a partilha desse imóvel apenas entre as filhas do falecido e na proporção de 1⁄4 para cada uma. 2. RECURSO DA COMPANHEIRA. Direito real de habitação que não poderia ser reconhecido. Imóvel no qual residia a convivente que também pertence a terceira pessoa, ex-esposa. Impossibilidade de se impedir o exercício pleno da propriedade desta. 3. RESULTADO. Sentença reformada em parte. Negado provimento ao apelo da companheira e dado provimento ao recurso das filhas.” (TJ-SP, Apelação Cível nº. 1000275-66.2014.8.26.0510, Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci, 6ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2015)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023